Tribunal: TJBA
Processo: 8042702-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042702-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRA SILVIA MACEDO DE MATOS Advogado(s): MICHAEL SILVA DO PRADO, SOCRATES PIRES DOURADO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. IPTU. Exceção de pré-executividade. Alegação de ilegitimidade passiva desacompanhada de prova documental. Presunção de liquidez e certeza da CDA. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade pela via estreita. Ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n.º 0794172-45.2018.8.05.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, determinando o prosseguimento do feito executivo relativo à cobrança de IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 do imóvel de inscrição n.º 000015988-3, localizado na Travessa Tiradentes, São Caetano, Salvador; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a exceção de pré-executividade poderia ser acolhida para afastar a legitimidade passiva da agravante na execução fiscal do IPTU; e (ii) se estariam presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento; III. Razões de decidir 3. O artigo 34 do CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. 4. A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do artigo 3º da Lei n.º 6.830/80, cabendo ao executado ilidir tal presunção mediante prova inequívoca. 5. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa na execução fiscal, admitida apenas para matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas que prescindam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 393). 6. A agravante limitou-se a alegar genericamente a inexistência de relação com o imóvel sem instruir o recurso com documentos idôneos, como certidão negativa de propriedade ou comprovação de domínio por terceiros, não se desincumbindo do ônus probatório para afastar a presunção da CDA. 7. A análise da ilegitimidade passiva, nas circunstâncias apresentadas, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, cabendo o manejo de embargos à execução ou ação própria. 8. Não demonstrados os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC para concessão do efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8042702-33.2025.8.05.0000, em que é agravante SANDRA SILVIA MACEDO DE MATOS e agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.